Tribunal: CARF
Processo: 13738.001802/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001802/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.810 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
EVANIRA GIRARDI BASTOS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEPENDENTES. FILHO MAIOR DE 21 ANOS.
O filho maior de 21 anos e até 24 somente poderá ser deduzido como
dependente quando comprovadamente estiver cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
restabelecer as deduções de despesas médicas com os profissionais Alessandra de Oliveira (R$
1.500,00), Karina Riedmaier (R$ 3.710,00) e Márcio Mattos (R$ 1.800,00), bem como
restabelecer deduções das despesas com GS Plano Global de Saúde referentes aos beneficiários
Evanira Girardi (R$ 1.331,22), Romullo Girardi (R$ 626,56) e Carlos Roberto Moreira (R$
1.331,11).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001802/2008-20
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001802/2008-20

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 12-45.292 da 12a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (1) (fls. 39 e segs.).
“O presente processo trata de exigência constante de Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, Ano-
calendário 2004, na qual se apurou o imposto suplementar de R$ 3.863,34.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07 e 08),
foram glosados os valores de R$ 2.544,00 e R$ 11.764,80, indevidamente deduzidos
com dependentes e a título de despesas médicas.
2.1. No que tange aos dependentes, às fls. 07, consta que Raphael Girardi
Moreira não comprovou a condição de universitário por se tratar de filho maior de 21
anos de idade e que Rômullo Girardi Bastos Moreira não comprovou a relação de
dependência através de certidão de nascimento ou outro que o substitua.
2.2. Com relação às despesas médicas, a fiscalização informa que os recibos
relacionados não possuem as formalidades descritas no inciso II, do parágrafo 1o do
artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, pois não informam o usuário
do serviço, não sendo possível sua análise.
3. Cientificada do lançamento em 17/09/2008, (fls. 36), ingressou a
contribuinte, em 25/09/2008, com sua impugnação (fls. 02), alegando, em síntese, que
apresenta mais uma vez os recibos devidamente preenchidos e que comprovam a
dedução a título de despesas médicas descritas em sua declaração de imposto de
renda.“

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
7. Com relação aos dependentes para fins do imposto de renda pessoa física, a
Lei no 9.250/95 prevê o seguinte:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

8. Verifica-se, portanto, dos documentos juntados aos autos relativos ao
dependente Raphael Girardi Moreira, que consta sua carteira de identidade e CPF às
fls. 23 e certidão de nascimento às fls. 28. É certo que, pela sua data de nascimento ser
15/04/1981, para o ano-calendário de 2004, ao qual esta Notificação de Lançamento se
refere, seu filho neste ano completou 23 anos, já estando além da idade limite de 21
anos prevista para ser dependente independentemente de qualquer outra condição.
Para que a contribuinte se deduzisse do valor relativo a esse filho como dependente,
deveria ter comprovado que o mesmo estava cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, nos termos do § 1o do art. 35 da Lei no
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001802/2008-20

9.250/95, sendo certo que não juntou nos autos nenhum documento que comprovasse
esta condição. Desta forma, a glosa foi corretamente realizada e deverá ser mantida.
9. Por outro lado, com relação ao seu dependente Romullo Girardi Bastos
Moreira, constata-se, pela sua carteira de identidade às fls. 29, que o mesmo nasceu
em 02/02/1985 (portanto, completou 19 anos em 2004) e que no campo filiação
comprova-se sua relação de dependência com a contribuinte, motivo pelo qual o valor
relativo a esta glosa deverá ser cancelado.
10. Sobre as despesas médicas, a legislação do imposto de renda prevê o
seguinte para sua dedução:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
11. Portanto, compulsando os documentos juntados aos autos, verifica-se que os
recibos de fls. 11 a 14 relativos ao tratamento fisioterápico demonstram que os
pagamentos foram efetuados pela contribuinte, porém silenciam a respeito de quem foi
o beneficiário do tratamento. E é essa a dupla exigência do inciso II do parágrafo 2o do
art. 8o da Lei no 9.250/95: que a despesa médica seja suportada financeiramente pela
contribuinte (demonstrado pelo recibo juntado aos autos) e que se refira ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes (não demonstrado pelo recibo juntado aos autos).
12. Para que os documentos cumprissem o determinado na legislação,
considerando o primeiro recibo de fls. 11, no campo onde consta a informação
“Referente a sete sessões de fisioterapia”, podeira constar, por exemplo: “Referente a
sete sessões de fisioterapia realizados na mesma” (ou em Romullo Girardi Bastos
Moreira). Por outro lado, se os recibos se referissem a tratamento de seu outro filho,
Raphael Girardi Moreira, não poderiam igualmente ser aceitos como dedução pois,
como já explanado acima, sua condição de dependente não foi comprovada.
13. Desta forma, igualmente desatendem ao mesmo dispositivo legal os recibos
de fls. 14 no valor de R$ 1.800,00 e o de fls. 15 no valor de R$ 1.500,00.
14. Finalmente, os boletos bancários de fls. 16 a 21, relativos a GS Plano Global
de Saúde, não atendem de igual forma os requisitos legais, pois não comprovam os
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001802/2008-20

beneficiários do plano de saúde, possuindo apenas o nome da contribuinte como
sacado no título, não atendendo ao inciso III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei no
9.250/95, tendo em vista que não são pagamentos especificados por quem os recebeu.
O documento que comprovaria os beneficiários do plano de saúde seria, por exemplo,
declaração do plano de saúde contendo a discriminação do titular do plano e
respectivos dependentes para fins do Imposto de Renda Pessoa Física.
15. Sendo assim, a glosa original total de R$ 14.308,80, composta de R$
2.544,00, referente aos 2 dependentes da contribuinte, assim como R$ 11.764,80,
relativo a despesas médicas, deverá ser reduzida em R$ 1.272,00, passando a glosa
total para R$ 13.036,80, em virtude da exclusão da glosa de 1 dos dependentes da
contribuinte, conforme explanado acima. Desta forma, o cálculo do Imposto
suplementar passará a ser o descrito a seguir:
(...)
16. Isto posto, e considerando tudo o que dos autos consta, dou provimento em
parte à impugnação da contribuinte, e declaro-a devedora do Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar no valor de R$ 3.513,55, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 49 e segs., onde suscita preliminar de nulidade do acórdão da
turma ad quo, e no mérito, quanto ao filho dependente de 23 anos de idade, alega que cursava
escola técnica à época, quanto aos recibos de despesas médicas, alega que o lógico seria concluir
que o beneficiário do tratamento é quem pagou a despesa, requer diligência para comprovar que
o filho estava matriculado na instituição de ensino, anexa declaração do plano de saúde
discriminando os beneficiários e respectivos valores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preliminar de nulidade
A recorrente suscita nulidade do acórdão recorrido sob a alegação de que o
julgamento se deu com a ausência de um dos julgadores da Turma, bem como pela falta de
diligências para busca de provas.
Não assiste razão ao interessado quanto a nenhum dos dois aspectos.
No tocante a ausência do julgador, a mesma não invalida o julgamento uma vez
que com os presentes atingiu-se o quórum mínimo exigido para a sessão conforme o regimento
do órgão julgador.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001802/2008-20

Quanto à diligência, a mesma não se faz necessária caso o julgador considere
suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de sua convicção.
Desta forma REJEITO as preliminares de nulidade e passo à apreciação do mérito.

Mérito
Filho dependente maior de 21 anos
Para dar suporte ao desconto de dependente do filho de 23 anos, a recorrente alega
que o mesmo cursava escola técnica de segundo grua à época, e comprovação anexa recibos de
pagamentos emitidos pela empresa CCLT - Centro de Cultura Linguística da Tijuca Ltda.
Trata-se a citada instituição de escola de idiomas estrangeiros, logo não se
enquadra na definição de escola técnica de segundo grau, como estabelece a legislação para
permitir o desconto de filho com idade entre 21 e 24 anos.
Assim sendo, seria improfícua a diligência requisitada para fins de confirmar a
matrícula, logo seu pedido é indeferido.
Mantenho então da glosa da dedução do dependente Raphael Girardi Moreira.

Despesas médicas
A única justificativa da Fiscalização, mantida na DRJ, para a glosa da dedução
das despesas médicas é a falta de identificação nos recibos dos beneficiários pelos tratamentos.
Nesse ponto resta razão ao recorrente, pois pode-se presumir que o beneficiário
dos serviços é quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97,
inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Restabeleço então as deduções de despesas médicas com os profissionais
Alessandra de Oliveira (R$ 1.500,00), Karina Riedmaier (R$ 3.710,00) e Márcio Mattos (R$
1.800,00).
Quanto às despesas com GS Plano Global de Saúde, restabeleço as deduções
referentes aos beneficiários Evanira Girardi (R$ 1.331,22), Romullo Girardi (R$ 626,56) e
Carlos Roberto Moreira (R$ 1.331,11), por constarem discriminados em demonstrativo fornecido
pelo plano, de fl. 80, e por se tratarem da própria declarante e de beneficiários legalmente aceitos
como dependentes, mantendo a glosa do restante.

CONCLUSÃO:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001802/2008-20

Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima
descrito, para restabelecer as deduções de despesas médicas com os profissionais Alessandra de
Oliveira (R$ 1.500,00), Karina Riedmaier (R$ 3.710,00) e Márcio Mattos (R$ 1.800,00), bem
como restabelecer deduções das despesas com GS Plano Global de Saúde referentes aos
beneficiários Evanira Girardi (R$ 1.331,22), Romullo Girardi (R$ 626,56) e Carlos Roberto
Moreira (R$ 1.331,11).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital